Tribunal: TJDFT
Processo: 0722464-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722464-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MIRANDA DE ASSIS SALGADO AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RENATA MIRANDA DE ASSIS SALGADO contra decisão proferida em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência no 0724366-24.2022.8.07.0001, em que contende com GOL LINHAS AEREAS S.A. De acordo com a decisão agravada, foi indeferido o pedido de tutela de urgência em que a autora pretendia que fosse determinado à ré que autorizasse o embarque de seu cão de apoio emocional, na cabine da aeronave no voo de Brasília para o Rio de Janeiro, programado para ocorrer em 9 de julho de 2022 com volta marcada para o dia 24 de julho de 2022 (ID 130329567): “Cuida-se de ação de conhecimento, com pleito de Tutela de Urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por intermédio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Na emenda à inicial (ID 130173904), narrou a parte requerente que, devido a quadro clínico de depressão e transtornos psiquiátricos, adquiriu um cão de suporte emocional, da raça Golden Retriever. Decidida a realizar uma viagem à cidade do Rio de Janeiro/RJ com data de ida programada para o dia 9/7/2022, ao consultar a requerida acerca da possibilidade de transporte do animal na cabine do avião, foi informada que o serviço estaria disponível somente para voos com origem ou destino à cidade de Cancún/México. Assim, com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada: “A) a concessão, inaudita altera parte, da tutela de urgência, determinando- se à ré que autorize o embarque do cão da autora, de apoio emocional, a cabine da aeronave no voo programado para ocorrer em 09 de julho de 2022 com volta marcada para o dia 24 de julho de 2022;" (ID 130301855, p. 21) Eis o relato. DECIDO. Inicialmente, RECEBO a emenda de ID 130301855, que será a peça de ingresso para fins de contraditório e cognição judicial. Com efeito, o deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, os documentos juntados evidenciam que a requerente adquiriu bilhete de passagem, trajeto Brasília ao Rio de Janeiro, com ida em 9/7/2022 e volta em 24/7/2022 (ID 130043600), e reservou o assento localizado na primeira fila da cabine do avião (ID 130043605). Demonstram ainda que, devido ao diagnóstico de depressão, faz acompanhamento psiquiátrico com tratamento mediante psicotrópicos, psicoterapia e ajuda de cão de serviço terapêutico de suporte emocional (ID 130043602 e 130043603). Acompanham ainda atestados de saúde e de vacinação do animal (ID 130043607). Conquanto não desconheça a existência da Resolução no 280/2013 da ANAC – que dispõe sobre os procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial ao transporte aéreo, permitindo passageiros com deficiência visual de viajar com cão-guia –, fato é que, no Brasil, não há regulamentação legal acerca do transporte aéreo de animais para suporte emocional; apenas para cão-guia. Nota-se a existência do Projeto de Lei n° 33, de 2 de fevereiro de 2022 (hiperlink) em trâmite no âmbito do Senado Federal, que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência mental, intelectual ou sensorial de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão de apoio emocional. Um dos dispositivos constantes do texto inicial do projeto possuía o seguinte texto: “Art. 5o Para fins desta Lei equipara-se ao cão de apoio emocional, os animais domésticos de pequeno porte, com no máximo 10 quilos, que não seja notoriamente perigoso, feroz, venenoso ou peçonhento. e que sejam transportados em caixas apropriadas”. Posteriormente, no dia 24/5/2022, apresentou-se a já aprovada emenda ao PL quanto ao supramencionado dispositivo, que passou a prever: “Art. 5o Para fins desta Lei a companhia aérea pode equiparar ao cão de apoio emocional, os animais domésticos de pequeno porte preservada a segurança do voo”. A justificativa que amparou a emenda delineou que, no caso do transporte aéreo, há necessidade de discutir e considerar aspectos técnicos que, caso não analisados, podem incorrer em riscos à segurança operacional da aviação, bem como ao bem-estar dos demais passageiros à bordo de uma aeronave. Pontuou-se ainda que a equiparação feita pelo texto inicialmente proposto deveria ser definida pelas companhias aéreas de acordo com sua capacidade operacional, de modo a considerar a aeronave em uso e as características de voos específicos, que não são exatamente as mesmas em todos os trechos ou para todas as companhias e que deve levar em conta a segurança do voo em primeiro lugar. O referido entendimento se estende sobremaneira às decisões judiciais. Admitir, em sede de cognição sumária, o embarque de animais de suporte emocional na cabine de aeronaves requer antes de tudo análise técnica e acurada de variáveis que transcendem a esfera pessoal do indivíduo, tais como o porte e a raça do animal, a segurança dos demais passageiros e a capacidade operacional das diferentes espécies de aeronaves, o que é inviável de se analisar nesta fase processual. No caso dos autos, o cão de suporte emocional da parte autora é da raça Golden Retriever. Não obstante asseverada a ausência de risco à insalubridade dos demais passageiros (ID 130043607), destaco que o peso de 28,6 kg (vinte e oito vírgula seis quilogramas) revela-se substancialmente acima daquele proposto pela Casa Legislativa no projeto de Lei, não se caracterizando como animal de pequeno porte. Não vislumbro, pois, neste momento, a Probabilidade do Direito. Pelo exposto, à míngua da Probabilidade do Direito, INDEFIRO o pleito deduzido a título de tutela de urgência. Ausente predisposição da parte autora no sentido de participar de audiência preliminar, na medida em que não sinalizou pela pretensão conciliatória, tenho por contraproducente sua designação. Registro, contudo, que a designação de audiência para esse fim poderá ser efetivada, caso as partes sinalizem esse intento, tão logo encerrada a fase postulatória. No mais, CITE-SE e INTIME-SE o requerido para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do AR destinado à sua citação (art. 231, I, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. I.” Em seu recurso, o agravante pede, em resumo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a ré GOL seja obrigada a transportar na cabine do avião, a cachorra de apoio emocional do autor, no vôo do próximo dia 09/07/2022, no trecho Brasília-Rio de Janeiro, bem como no trecho de volta no próximo dia 24/07/2022, LOCALIZADOR JTLXLT, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de sugestão, no caso de descumprimento, além de indiciamento em crime de desobediência, ou outro valor a ser fixado por Vossa Excelência, como bem exigir o cumprimento do desiderato pretendido, além de todas as medidas essenciais ao cumprimento da determinação e seus bem seus efeitos necessários à implementação da garantia fundamental aqui demandada. Afirma que a cachorra “Zoe” foi adquirida justamente para servir de animal de assistência emocional. Argumenta que a título explicativo, para algumas pessoas com deficiência ou com transtornos mentais e/ou emocionais, a presença de um animal pode ser fundamental para o seu funcionamento diário, como é o caso da autora. Assevera que a viagem da autora está marcada para o próximo dia 09/07/2022, sábado e, considerando a necessidade imediatidade no processamento do Agravo de Instrumento, não vê outra alternativa, visto que a autora, na presente data, ao tomar ciência da negativa do embarque na cabine de sua cachorra, já teve crise de ansiedade, sendo informada por este patrono que o recurso seria interposto imediatamente. Afirma que utilizando princípio da igualdade e isonomia, os deficientes visuais muitas vezes precisam do auxílio do cão-guia para realizarem as suas tarefas diárias de forma mais independente, como andar na rua, pegar transportes públicos, transitar em áreas com obstáculos, dentre outras. Logo, os cães-guia não são simples companheiros, pois eles realizam um trabalho importantíssimo e que deve ser valorizado. Por isso, viajar com cão-guia também é uma necessidade dos deficientes visuais que contam com este auxílio. Comumente, estes animais são das raças Golden Retriever, Labrador e Pastor Alemão, pois estes são cães que, por sua natureza, são treinados mais facilmente e atendem comandos de forma mais rápida. Os filhotes são treinados e apenas cerca de 70% deles são aprovados, na etapa final, para realmente se tornarem cães-guia. Após o treinamento, os cães são apresentados para os seus acompanhantes e começa o período de teste. Argumenta que a ré disponibiliza o serviço de transporte de Animais de Apoio Emocional – situação em que o transporte na cabine é feito preenchidos determinados requisitos médicos e veterinários, mas sem a restrição dos 10kg de peso do animal como no serviço Pet na cabine –, mas tal serviço se aplica apenas a voos internacionais, para Estados Unidos e Cancun. Em longo arrazoado, defende o direito fundamental à saúde emocional e psíquica, que é direito da agravante levar na cabine animal de suporte emocional, reconhecido por declaração de médico psiquiatra. Afirma que deve ser aplicada à hipótese a regra que permite o transporte na cabine pela companhia aérea, ainda que sem declaração psiquiátrica, desde que peso seja inferior a 10kg, sendo que a limitação extrapola a razoabilidade e a proporcionalidade e que o direito à saúde deve prevalecer no caso concreto. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, está acompanhado do comprovante do pagamento do preparo (ID 37076719 e 37076720). Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, o agravante ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, na qual pretende o embarque de seu cão de apoio emocional, um Golden Retriever, de 28,6kg, a cabine da aeronave no voo programado para ocorrer em 9 de julho de 2022 com volta marcada para o dia 24 de julho de 2022, de Brasília para o Rio de Janeiro. Sustenta sofrer depressão e já ter cometido tentativa de suicídio e que seria necessário, diante do quadro psiquiátrico, viajar com o animal dentro da cabine. Apesar dos argumentos despendidos no agravo de instrumento, não está demonstrada a probabilidade do direito do agravante, quando sustenta a possibilidade de ingressar com a cadela de apoio emocional dentro da cabine do avião. A Resolução no 280/2013 da ANAC, que dispõe sobre os procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial ao transporte aéreo, permite passageiros com deficiência visual de viajar com cão-guia, por outro lado não existe qualquer regulamentação acerca do transporte de animais para suporte emocional: “Art. 29. O PNAE usuário de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento pode ingressar e permanecer com o animal no edifício terminal de passageiros e na cabine da aeronave, mediante apresentação de identificação do cão-guia e comprovação de treinamento do usuário. § 1o O cão-guia ou o cão-guia de acompanhamento devem ser transportados gratuitamente no chão da cabine da aeronave, em local adjacente ao de seu dono e sob seu controle, desde que equipado com arreio, dispensado o uso de focinheira. § 2o O cão-guia ou o cão-guia de acompanhamento devem ser acomodados de modo a não obstruir, total ou parcialmente, o corredor da aeronave. § 3o O cão-guia ou o cão-guia de acompanhamento em fase de treinamento devem ser admitidos na forma do caput quando em companhia de treinador, instrutor ou acompanhante habilitado. § 4o O operador aéreo não é obrigado a oferecer alimentação ao cão-guia ou ao cão-guia de acompanhamento, sendo esta responsabilidade do passageiro. Art. 30. Para o transporte de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento em aeronave, devem ser cumpridas as exigências das autoridades sanitárias nacionais e do país de destino, quando for o caso.” Importante esclarecer que os cães-guias costumam passar por anos de treinamento para que possam atuar na referida função. O mesmo não pode ser dito em relação ao cão de apoio emocional, o qual não necessita de nenhum treinamento para desempenho da atribuição. Ademais, conforme esclarecido pelo juiz, na decisão agravada, nem mesmo o Projeto de Lei no 32 de 2/2/2022 possui previsão de permissão para que um animal do porte da cadela da agravante seja transportado na cabine de aviões: “Nota-se a existência do Projeto de Lei n° 33, de 2 de fevereiro de 2022 (hiperlink) em trâmite no âmbito do Senado Federal, que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência mental, intelectual ou sensorial de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão de apoio emocional. Um dos dispositivos constantes do texto inicial do projeto possuía o seguinte texto: “Art. 5o Para fins desta Lei equipara-se ao cão de apoio emocional, os animais domésticos de pequeno porte, com no máximo 10 quilos, que não seja notoriamente perigoso, feroz, venenoso ou peçonhento. e que sejam transportados em caixas apropriadas”. Posteriormente, no dia 24/5/2022, apresentou-se a já aprovada emenda ao PL quanto ao supramencionado dispositivo, que passou a prever: “Art. 5o Para fins desta Lei a companhia aérea pode equiparar ao cão de apoio emocional, os animais domésticos de pequeno porte preservada a segurança do voo”. A justificativa que amparou a emenda delineou que, no caso do transporte aéreo, há necessidade de discutir e considerar aspectos técnicos que, caso não analisados, podem incorrer em riscos à segurança operacional da aviação, bem como ao bem-estar dos demais passageiros à bordo de uma aeronave. Pontuou-se ainda que a equiparação feita pelo texto inicialmente proposto deveria ser definida pelas companhias aéreas de acordo com sua capacidade operacional, de modo a considerar a aeronave em uso e as características de voos específicos, que não são exatamente as mesmas em todos os trechos ou para todas as companhias e que deve levar em conta a segurança do voo em primeiro lugar. O referido entendimento se estende sobremaneira às decisões judiciais. Admitir, em sede de cognição sumária, o embarque de animais de suporte emocional na cabine de aeronaves requer antes de tudo análise técnica e acurada de variáveis que transcendem a esfera pessoal do indivíduo, tais como o porte e a raça do animal, a segurança dos demais passageiros e a capacidade operacional das diferentes espécies de aeronaves, o que é inviável de se analisar nesta fase processual. No caso dos autos, o cão de suporte emocional da parte autora é da raça Golden Retriever. Não obstante asseverada a ausência de risco à insalubridade dos demais passageiros (ID 130043607), destaco que o peso de 28,6 kg (vinte e oito vírgula seis quilogramas) revela-se substancialmente acima daquele proposto pela Casa Legislativa no projeto de Lei, não se caracterizando como animal de pequeno porte.” Neste sentido, importante consignar que a concessão da liminar na origem, neste instante, não comparece prudente por estar plenamente caracterizada a probabilidade do direito. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, deve ser indeferido o pedido de liminar pleiteado pelo agravante, neste instante processual. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator